Tribunal: STF
Processo: RE 74281
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
1. Locação regida pelo Decreto n. 24.150, de 1934. Ação de despejo por falta de pagamento do aluguel. Inaplicabilidade, na espécie, do art. 5º, da Lei n. 5.334, de 1967. Vigência do verbete 123 da Súmula do STF. 
2. Caso que se formou e foi julgado em antes da Lei n. 6.649, de 16.5.79, com a nova redação da Lei n. 6.698 de 15.10.79. Esse direito novo não é aplicável aos casos que se formaram na vigência do direito anterior, como se lê no art. 55 da citada Lei n. 6.649/79. 
3. Recurso extraordinário do locador fundado na divergência do acórdão recorrido com o verbete 123 da Súmula e outros arestos desta Corte. 
4. Conhecimento e provimento para o fim de afastar a purgação da mora, inadmissível pelo direito anterior ao da Lei n. 6.649/79, e permitir que a Justiça local prossiga na demanda e a julgue como de direito.